Tribunal: STJ
Processo: 2009829-31.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783615 - MG(2024/0413207-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: WAYNE MORAES DAHBAR - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: PAULO VALERIO MORAES DAHBAR - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: SERGIO MACHADO - MG138647
EMBARGADO
: EVELYN DE MORAIS PEREIRA
EMBARGADO
: WEYDEN AUGUSTO MORAES PEREIRA
ADVOGADOS
: AGUIDA RODRIGUES COSTA - MG070673
ALEXANDRE ATILIO RODRIGUES COSTA - MG107358
DENISE SANTOS DE SOUSA COSTA - MG100309
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 14:02:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: f7968911-3f04-45d3-bcc5-ff944a9dfe38

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783615 - MG(2024/0413207-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: WAYNE MORAES DAHBAR - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: PAULO VALERIO MORAES DAHBAR - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: SERGIO MACHADO - MG138647
EMBARGADO
: EVELYN DE MORAIS PEREIRA
EMBARGADO
: WEYDEN AUGUSTO MORAES PEREIRA
ADVOGADOS
: AGUIDA RODRIGUES COSTA - MG070673
ALEXANDRE ATILIO RODRIGUES COSTA - MG107358
DENISE SANTOS DE SOUSA COSTA - MG100309
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios (fls. 669-671) opostos por WAYNE
MORAES DAHBAR - ESPÓLIO contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado
(fls. 661):

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DEINSTRUMENTO. INVENTÁRIO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 618 E 619
DOCPC E AO §4o, DA AUSÊNCIA DE ART. 22, LEI N. 9.806/94.
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356
DOSTF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSOESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente
o indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e n. 356
do STF.
2. A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento
do recurso especial - pela alínea "c" do permissivo constitucional - também
exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da
suposta divergência jurisprudencial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."

Documento eletrônico VDA54237243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:51:09
Código de Controle do Documento: dc257dba-e1a1-4651-9d6b-8a9ff3c149bb

Em suas razões, WAYNE MORAES DAHBAR - ESPÓLIO pretende a concessão de
efeitos modificativos, aduzindo ter havido omissão e contradição no acórdão embargado, sob o
argumento de que o "STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que o
prequestionamento pode ser reconhecido ainda que não haja menção expressa aos
" (fls. 670
dispositivos legais, quando a matéria foi efetivamente debatida no acórdão recorrido
- destaques no original).
Aduz que, "ainda que não tenha havido oposição de embargos de declaração, é
certo que a matéria jurídica federal foi devidamente submetida ao Tribunal de origem, sendo
possível o reconhecimento do prequestionamento, seja ele explícito, seja implícito, seja através
" (fls. 670 - destaques no original).
do prequestionamento ficto
Assevera, também, que o acórdão estadual "analisou diretamente a controvérsia
referente à responsabilidade e aos deveres processuais tratados nos arts. 618, I, e 619, III, do
CPC, bem como à disciplina legal dos honorários advocatícios prevista no
§ 4o, da
art. 22,
Ainda que não tenha citado numericamente os artigos, o Tribunal enfrentou a
Lei 8.906/94.
substância jurídica da tese federal deduzida, o que basta para configurar o
prequestionamento. É pacífica a orientação de que não se exige referência literal ao
" (fls. 670 - destaques no original).
dispositivo, mas sim exame da questão jurídica nele contida
Devidamente intimados, EVELYN DE MORAES PEREIRA e WEYDEN
AUGUSTO MORAES PERERIA apresentaram impugnação às fls. 676-677, sustentando a
inadmissibilidade do recurso, requerendo, por fim, a condenação da parte embargante por
litigância de má-fé.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015;
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, nos termos da seguinte fundamentação (fls. 664-
666):
"Nas razões do apelo nobre (fls. 552-568), ESPÓLIO DE WAYNE
MORAES DAHBAR aponta, além de divergência jurisprudencial, violação
aos arts. 618, I, e 619, III, do
e ao
§ 4o, da
ao
CPC/15
art. 22,
Lei 8.906/94,
argumento, entre outros, de que "pagamento dos honorários advocatícios
contratuais é de responsabilidade do espólio, sendo pertinente considerar
que o patrono constituído representa a sucessão do de cujus em ação em
. Na espécie, tem-se que o inventariante
que o Espólio é demandado
comprovou que fora promovida demanda trabalhista (Processo 0010464-
38.2020.5.03.0143), promovida por MARY HELEN LOPES DA SILVA
contra o ESPÓLIO DE WAYNE MORAES DAHBAR (ordem n.o 181), pelo
que realizou a contratação de serviços de advocacia, enquanto
representante do espólio e a fim de realizar a sua defesa no referido
(fls. 558 - destaques no original).
processo trabalhista"
Documento eletrônico VDA54237243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:51:09
Código de Controle do Documento: dc257dba-e1a1-4651-9d6b-8a9ff3c149bb

Aduz, também, que "comprovado que a contratação dos serviços
advocatícios pelo inventariante se deu para representação e defesa dos
interesses do espólio, não em nome próprio, é deste o ônus de suportar o
(fls.
"
ônus relativo ao pagamento dos honorários advocatícios contratados
559 - destaques no original).
Assevera, ainda, que "o espólio deixou de pagar na demanda trabalhista
a importância de R$ 132.851,33. Com efeito, o valor calculado para os
honorários contratuais
), foram observados os ditames
(R$ 33.137,60
estabelecidos pela
portanto, o percentual usado foi
OAB/MG,
correspondente a 20% do valor dos pedidos iniciais do feito trabalhista,
valor no mínimo dos percentuais da tabela da
que autoriza a
OAB/MG
cobrança de percentual entre 20% a 30% sobre o valor econômico da
" (fls. 560 -
questão, em demandas na seara previdenciária ou trabalhista
destaques no original).

(...)
No caso, tem-se que os conteúdos normativos dos arts. 618, I, e 619, III,
do
e ao
§ 4o, da
não foram analisados pelo eg.
CPC/15
art. 22,
Lei 8.906/94
TJ-MG, sendo que não foram opostos embargos de declaração pelo ora
Agravante visando o prequestionamento. Assim sendo, nessa parte, o apelo
nobre encontra óbice nas Súmulas n. 282 e 356, ambas do col. STF, ante a
ausência de prequestionamento. Nesse sentido, destacam-se os recentes
julgados:

(...)
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA
DE PLANO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
(...)
4. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF, ante a ausência
de prequestionamento, quanto a questões que não foram objeto do
competente juízo de valor aferido pelo Tribunal de origem.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.256.940/SP,
MINISTRO
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
MARCO BUZZI
2/12/2024,
- g. n.)
9/12/2024
Avançando, melhor sorte não socorre ao apelo nobre pelo dissenso
pretoriano.
Como sabido, a remansosa jurisprudência desta Corte é no sentido de que
o conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do permissivo
constitucional também exige o prequestionamento dos temas vinculados aos
artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial. Nessa linha de
intelecção, destacam-se:

(...)
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL.
OFENSA AOS ARTS. 6o, III E V, E 52, II, DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO PROVIDO.
(...)
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de
recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias
ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.
Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA54237243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:51:09
Código de Controle do Documento: dc257dba-e1a1-4651-9d6b-8a9ff3c149bb

3. A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o
conhecimento do recurso especial - pela alínea c do permissivo
constitucional - também exige o prequestionamento dos temas
vinculados aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar
provimento ao recurso especial."
(AgInt no
relator
AREsp n. 1.425.676/MS,
MINISTRO RAUL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g.
ARAÚJO
14/5/2019,
24/5/2019
n.)

Com estas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial." (destaques no original).

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro em reconhecer que os arts. 618, I, e 619, III, do
e ao
§ 4o, da
CPC/15
art. 22,
Lei 8.906/94 não estão prequestionados, atraindo a incidência das
Súmulas n. 282 e 356, ambas do eg. STF.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
CPC/2015, art. 1.022)
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
."
5. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl na AR n.
Relator Ministro
5.892/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJe de
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
Documento eletrônico VDA54237243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:51:09
Código de Controle do Documento: dc257dba-e1a1-4651-9d6b-8a9ff3c149bb

embargado (
, de modo que é inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento
da lide.
."
3. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC,
RAUL
, j.
DJe de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
."
4. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no
Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR,
NANCY ANDRIGHI,
, j.
DJe de
TERCEIRA TURMA
19/8/2024,
22/8/2024)

Por fim, não merece ser acolhido o pedido formulado em impugnação dos presentes
embargos quanto à incidência de multa.
No tocante à alegada litigância de má-fé, na espécie, embora não tenha obtido êxito
recursal, não se verifica, por ora, hipótese para aplicação da penalidade contra a parte agravante,
nem por litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça, porque se utilizou do
recurso para obter pronunciamento do colegiado, em exercício regular do direito de recorrer.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54237243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:51:09
Código de Controle do Documento: dc257dba-e1a1-4651-9d6b-8a9ff3c149bb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.783.615 / MG
Número Registro: 2024/0413207-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230101388000
10000230101388001
10000230101388002
10000230101388003
10000230101388004 20098293120238130000 50128242120208130145
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WAYNE MORAES DAHBAR - ESPÓLIO
REPR. POR
: PAULO VALERIO MORAES DAHBAR - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: SERGIO MACHADO - MG138647
AGRAVADO
: EVELYN DE MORAIS PEREIRA
AGRAVADO
: WEYDEN AUGUSTO MORAES PEREIRA
ADVOGADOS : AGUIDA RODRIGUES COSTA - MG070673
ALEXANDRE ATILIO RODRIGUES COSTA - MG107358
DENISE SANTOS DE SOUSA COSTA - MG100309
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WAYNE MORAES DAHBAR - ESPÓLIO
EMBARGANTE : PAULO VALERIO MORAES DAHBAR - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: SERGIO MACHADO - MG138647
EMBARGADO : EVELYN DE MORAIS PEREIRA
EMBARGADO : WEYDEN AUGUSTO MORAES PEREIRA
Documento eletrônico VDA54622074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:13:24
Código de Controle do Documento: fc606c84-e7bf-49e1-9c2f-8fec02623db8

ADVOGADOS
: AGUIDA RODRIGUES COSTA - MG070673
ALEXANDRE ATILIO RODRIGUES COSTA - MG107358
DENISE SANTOS DE SOUSA COSTA - MG100309
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:13:24
Código de Controle do Documento: fc606c84-e7bf-49e1-9c2f-8fec02623db8